Tribunal: STF
Processo: Rcl 52601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000435-93.2021.5.22.0003), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    O caso em tela - e sobre essa questão não subsiste qualquer controvérsia fática – trata de contratação de servidor público sem concurso público. Ou seja, trata-se de discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público contratado sem concurso público. 



    A respeito do referido assunto – competência para processar e julgar demandas que busquem reconhecimento a respeito de desdobramentos financeiros decorrentes de contrato nulo de servidor público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395, consolidou o entendimento de que a competência para dirimir tais controvérsias é da Justiça Comum, e não da especializada. 



    Escudado no art. 799 e seguintes da CLT e, com arrimo na Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, verifica-se a incompetência da justiça especializada trabalhista para dirimir a lide sub oculi. 



    (...)



    Não bastassem todas essas razões, a Lei Complementar Municipal nº 4.764, de 4 de agosto de 2015 (cópia anexa), em seu art. 2º, deixa inequívoca a natureza da FMS, ao estatuir que: 



    Art. 2º. A Fundação Municipal de Saúde - FMS, fundação pública sob o regime jurídico de direito público, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde - SMS, para efeito de supervisão de suas finalidades, tem por objetivo desenvolver e executar ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível de vigilância em saúde e na promoção, proteção e prevenção de agravos. 



    (...)



    Desse modo, não há qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade da decisão proferida da ADI 3395, que assegurou a competência da justiça comum para processar e julgar demandas que tenham como objeto a relação jurídico-estatutária entre servidores públicos e o poder público, visto que a concepção de relação de trabalho preconizada pelo inciso I do artigo 114 não é apta a abarcar tais relações. 



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/3/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-22, a decisão de inadmissão do Recurso de Revista ali interposto foi publicada em 18/3/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (doc. 8):



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395 DO STF. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT. 



    I - Conforme definido no art. 114, I da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3395, subscrita pela AJUFE, ergueu, digamos assim, um 'cercadinho' na ampla planície da competência então conferida à Justiça do Trabalho. E o fez sem redução de texto, nos seguintes termos: "O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária." Este é o limite imposto. O mais que vier, qualquer elastério, caracteriza afronta à Constituição. 



    III - O regime estatutário é necessariamente formal. Em consequência, as contratações informais ou irregulares são apanhadas pelas regras da CLT, cujos artigos 3º e 442 conferem efeitos de relação de emprego à relação de trabalho em que se façam presentes a pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração, seja mediante contrato escrito ou verbal, expresso ou tácito. Situações essas que não se coadunam com o regime administrativo. 



    IV - No caso em apreço, trata-se de típica relação de emprego jungida à CLT, uma vez que a parte reclamante foi admitida nos quadros do ente reclamado sem a observância da regra constitucionalmente prevista de aprovação prévia em concurso público, razão pela qual deve ser mantida, in totum, a sentença que declarou a competência da Justiça do trabalho para apreciar e julgar a presente lide. 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88 SEM CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONTRATO INFORMAL. EFEITOS. O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargos em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora que impõe a realização, pelo administrador, apenas das condutas determinadas na lei, na forma previamente estabelecida. É fato incontroverso que o reclamante não foi previamente aprovado em concurso público. Logo, tendo em vista que a contratação foi celebrada sem observar as formalidades previstas nos incisos II, do art. 37, da Constituição Federal, nem tampouco para cargo em comissão, impende o reconhecimento da informalidade da contratação e, consequentemente, os efeitos dispostos no enunciado da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Recurso ordinário conhecido e improvido. 



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “a parte reclamante foi admitida nos quadros do ente reclamado sem a observância da regra constitucionalmente prevista de aprovação prévia em concurso público. (…). Logo, tendo em vista que a contratação foi celebrada sem observar as formalidades previstas nos incisos II, do art. 37, da Constituição Federal, nem tampouco para cargo em comissão, impende o reconhecimento da informalidade da contratação”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Houve, ainda, no voto na origem, a alegação de que a “questão já está superada pela coisa julgada, eis que rejeitada a preliminar, nos autos do processo 0000301-03.2020.5.22.0003, referente ao mesmo contrato de trabalho, entre as mesmas partes, decisão essa que transitou em julgado, com reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito (§§1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC) (ID. ec5cf67 daqueles autos)” (doc. 8, fl. 4). Sem razão, contudo. 



    O reconhecimento da coisa julgada exige a tríplice identidade entre as demandas, não sendo suficiente a alegação de que os processos se referem ao mesmo contrato de trabalho (como dito pelo juízo de 1º grau). Tratando-se, pois, de novos pedidos em novo processo, é possível analisar a competência para sua análise, não sofrendo interferência pelo que decidido anteriormente em demanda distinta. 



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente